Tribunal: STF
Processo: ARE 1354640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 1ª Turma da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 104, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS E SEUS REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. ATO COMPLEXO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há que se falar em direito à obtenção de progressões funcionais quando não há nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais. 2- O direito de progressão funcional trata-se de ato administrativo composto, formado pela manifestação de vontade de um órgão, que depende de ratificação de outra autoridade administrativa para sua exequibilidade. 3- Com efeito, o ato não se exaure com a simples análise da CGEFS que não é órgão responsável pela concessão das evoluções funcionais aos servidores, pois essa apenas auxilia a Secretaria da Administração na análise dos requisitos. 4- Apelação conhecida e não provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37 e 39, da Constituição Federal.



      A Presidência do TJTO inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 134).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou nos óbices das súmulas 282, 356 e 279 do STF (eDOC 134). Contudo, a agravante deixou de impugnar de forma específica esses fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



     Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente